Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CORRESPONDENTES REQUISITOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. INACOLHIDA. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. PRESENÇA DE AFFECTIO MARITALIS. DOCUMENTAÇÃO E TESTEMUNHAS SUFICIENTES. ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
2. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela apelante, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobe a situação financeira atual da recorrida. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
3. Ausente a demonstração dos correspondentes requisitos autorizativos, porquanto o apelante se limitou a tecer pedido genérico, deixando de abordar as razões de verossimilhança eventualmente presentes nas alegações (probabilidade do recurso) e acerca do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser indeferido.
4. A união estável é uma das situações fáticas mais propícia à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com amigos, vizinhos, sem contar a formação de patrimônio comum, a composição de acervo fotográfico, inclusive em momentos de festividades e a divisão de despesas.
4.1. No caso, a parte apelada/autora efetivamente desincumbiu-se do seu ônus probatório em comprovar que o relacionamento preenchia os pressupostos necessários para configurar a união estável desde 2015.
5. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
5.1. Na hipótese, a sentença recorrida impôs ao genitor prestação alimentar no valor de 2,5 (dois salários mínimos e meio) para o filho. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento dos filhos.
6. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704).
6.1. No caso dos autos, a apelada obteve a inscrição no Conselho Regional de Psicologia em janeiro de 2020 e ficou grávida em 2021, necessitando de alimentos por um período razoável até se reinserir no mercado de trabalho. O juízo na origem fixou os alimentos provisórios apenas até setembro de 2024. Observa-se que o encargo foi fixado por um período razoável, pois serve como um mecanismo de adaptação à nova realidade de vida que se impõe.
7. De acordo com o art. 1.660, I, do CC, no regime de comunhão parcial, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges.
7.1. Demostrado que, na data da separação das partes, ainda pendia financiamento sobre bens que se pretendia partilhar, a meação deve recair sobre os valores já devidamente pagos pelas partes, e não sobre os bens em si.
7.2. A partilha de veículo e do imóvel financiado deve observar o percentual do bem que foi pago, referente à entrada e às prestações do financiamento adimplidas durante a convivência, aplicado ao valor de mercado à época da separação de fato.
8. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
8.1. O arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados ao percentual do valor da causa - R$ 553.885,00 (quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) - geraria à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
9. Recursos desprovidos. Sentença mantida.